Tribunal: STF
Processo: ARE 1438406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão para prestação de serviço público. Verificação de desiquilíbrio econômico-financeiro. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF e incidência das súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.